Tribunal: TJDFT
Processo: 0701232-16.2023.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL. REGULARIDADE DA OCUPAÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESTABELECIMENTO.
I – A reprodução dos argumentos da inicial nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Observância do princípio da dialeticidade. Rejeitada a preliminar de não conhecimento da apelação do autor.
II – O pedido recursal de ressarcimento de valores configura manifesto erro material, pois os fundamentos constantes da apelação evidenciam a pretensão de restabelecimento do fornecimento de água no imóvel ocupado pelo autor, art. 322, § 2o, do CPC. Rejeitada a preliminar de inovação recursal.
III – A ré suspendeu o fornecimento de água no imóvel ocupado pelo autor em decorrência de atividade fiscalizatória realizada pelo DF Legal, mas a atuação da Administração está suspensa por r. decisão proferida em outra ação judicial, em que é questionada a legalidade da determinação de derrubada de edificações e de remoção de pessoas em área constante de Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária em Sobradinho II, por isso o pedido de restabelecimento do fornecimento de água procede.
IV – Apelação provida.